Tribunal: STF
Processo: HC 271379
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº 1.085.448/RJ.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 01/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV (por três vezes), sendo duas delas na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos e pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a falta de contemporaneidade e a ausência de periculum libertatis, em razão de suas condições pessoais favoráveis.
De outro lado, defende a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, por ser o único responsável pela subsistência material de dois filhos menores de idade.
Requer, ao final:

“a) A concessão da Ordem, e TOTAL PROVIMENTO DO HABEAS CORPUS; inclusive com a concessão da Liminar; tendo em vista, A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PELA CONTEMPORANEIDADE E RISCO A SOCIEDADE, ASSIM COMO, PELA AUSÊNCIA DO PERICULUM IN LIBERTATIS, QUE SE ENCONTRAVA NA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA, PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA - Requisito essencial da cautelaridade;
b) no excepcionalíssimo caso de não deferimento de alvará de soltura, A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, POR SER ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SUBSISTÊNCIA MATERIAL DE DOIS FILHOS sendo um MENOR;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido:
(...)
Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 
Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas. 
Por tais razões, indefiro o pedido liminar. 
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, com envio de senha para consulta processual, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para Parecer.” (e-doc. 40)
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente